Tribunal: TJDFT
Processo: 0709177-50.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
CIVIL, BANCÁRIO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – CONTRATO – FRAUDE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Presentes os requisitos, defiro ao autor a gratuidade de justiça.

2. Nos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, não sendo o caso dos autos. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO.

3. A Súmula 479 do STJ estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4. No caso em análise, relata o autor que foram abertas três contas bancárias em seu nome com a utilização de documentos falsos, além da liberação de empréstimo, tendo seu nome sido negativado. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação contratual; retirar a restrição do nome do autor acerca da dívida referente aos contratos em questão; e condenar ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Irresignados, o autor recorre para majorar o valor dos danos morais, enquanto o réu, pela improcedência ou, subsidiariamente, pela minoração do quantum arbitrado.

5. A requerida se limitou a sustentar não ter o autor trazido aos autos o boletim de ocorrência, mas não impugnou os documentos juntados. Por isso, incontroversa a abertura de conta bancária em nome do autor mediante fraude, até porque o documento acostado no ID 21781454 – págs. 6/7 e utilizado na referida abertura contém os dados pessoais do autor, mas a foto, a assinatura e o órgão expedidor são diversos do documento original (ID 21781452 – págs. 1/2).

6. Nesse contexto, a abertura de conta bancária e utilização de crédito de maneira fraudulenta, como contratação de empréstimo, faz recair sobre a instituição a responsabilização pelo ato, já que a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, tratando-se de fortuito interno por estar relacionada à atividade desenvolvida pela requerida e os riscos inerentes (CDC, art. 14, § 3o, II).

7. Diante do não pagamento do empréstimo fraudulento, o nome do autor foi incluído no cadastro de inadimplentes (ID 21781455), mas, sendo inexigível, a inscrição é indevida, o que revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa (CDC, art. 14).

8. No que se refere ao quantum da indenização, deve ser considerada a lesão sofrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, por conseguinte, evitando-se o enriquecimento sem causa do autor.

9. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado de R$ 4.000,00 se mostra adequado, devendo ser mantido.

10. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.

11. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

13. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade em relação ao autor por ter sido deferida a gratuidade de justiça. E condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.